Tribunal: TJDFT
Processo: 0000187-75.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0000187-75.2020.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WENDEL PEREIRA DE SOUSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por WENDEL PEREIRA DE SOUSA (ID: Num. 32864826) em desfavor do Acórdão no 1395826 (ID: Num. 32414268), no qual esta Segunda Turma Criminal negou provimento ao recurso da Defesa para manter a sentença condenatória, nos exatos termos em que lançada. Compulsando os autos, verifica-se que não houve o oferecimento de contrarrazões. Dessa forma, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Defesa. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília - DF, 4 de março de 2022 08:41:04. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador